Tribunal: TJSP
Processo: 1001656-53.2021.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e estéticos, lucros cessantes e perda de tempo. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Prestação de serviços e lesões sofridas comprovadas. Falha na prestação de serviços. Ônus da prova imputado à autora. Aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o). Inversão do ônus da prova nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e estéticos, lucros cessantes e perda de tempo. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Prestação de serviços e lesões sofridas comprovadas. Falha na prestação de serviços. Ônus da prova imputado à autora. Aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o). Inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. Parte ré que requereu a produção da prova pericial. Julgamento antecipado. Anulação da sentença. Perícia que pode ser realizada, inclusive de maneira indireta. Sentença anulada. Recurso provido.